Tribunal: TJDFT
Processo: 0713749-78.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0713749-78.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERALDO ANTUNES EVANGELISTA APELADO: MESQUITA AUTO PECAS &amp; REGULADORA LTDA DESPACHO Em apelação (ID 47963344), o apelante afirmou que "junta em anexo a devida comprovação do recolhimento do preparo recursal". Todavia, não há nos autos efetivo comprovante de pagamento. Assim, fica a parte autora/recorrente intimada a comprovar o recolhimento integral do preparo recursal, sob pena de deserção (art. 1007, CPC). Na hipótese de o preparo não ter sido recolhido no ato de interposição do recurso, deverá a parte recolhê-lo em dobro, assim como prevê o art. 1.007, § 4o, do CPC. Prazo: 5 dias. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 4 de julho de 2023